Tribunal: TJDFT
Processo: 0730705-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730705-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Maria Goiacy Mesquita Guedes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0702534-73.2025.8.07.0018. O ente público alegou em suas razões recursais (Id. 74416527), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher apenas parcialmente a impugnação, ao cumprimento de sentença, oferecida pelo recorrente na origem. Dentre os requerimentos formulados nas presentes razões recursais o Distrito Federal postulou a suspensão do curso do incidente processual inaugurado na origem diante de configuração da hipótese de prejudicialidade externa referida na norma estabelecida no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em virtude da propositura de demanda rescisória (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000) que tem por objetivo a desconstituição da sentença ora em fase de cumprimento. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 74488024, proferida por este Relator, foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Ocorre que a consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe) revela que aos 19 de setembro 2025 o Juízo singular proferiu novo ato decisório (Id. 250542486) por meio do qual, diante do julgamento de procedência parcial da demanda rescisória proposta pelo ente público, houve o acolhimento do sobrestamento do curso da fase de cumprimento de sentença até que sobrevenha o trânsito em julgado do acórdão proferido por este Egrégio Sodalício nos autos da AR no 0735030-49.2024.8.07.0000, tendo havido, inclusive, a determinação de suspensão de eventuais ordens de pagamento. A situação revela a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal nutrido pelo recorrente, diante da posterior obtenção, pelo recorrente, do provimento jurisdicional buscado por meio da presente iniciativa recursal (item b, primeira parte, dos requerimentos formulados no agravo de instrumento). Assim, manifeste-se a agravante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator